Tribunal: TCU
Processo: 020.531/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 268/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de aposentadoria de Ruth Elizabeth Duarte Milfont, ex-servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Considerando que houve o recolhimento integral da multa conforme registros de pagamento à peça 118 e demonstrativo de débito à peça 117; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: (i) dar quitação à Sra. Mirian Dantas dos Santos ante o recolhimento integral do débito imputado pelo subitem 9.2 do Acórdão 7606/2021-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; (ii) encerrar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.531/2016-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX) 1.2. Interessada: Ruth Elizabeth Duarte Milfont (XXX.216.694-XX) 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há